Tribunal: TJSP
Processo: 1007592-10.2018.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007592-10.2018.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que são embargantes
CARLOS LUCANO (JUSTIÇA GRATUITA) e CARLOS LUCANO JÚNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado JOSEVAL REIS BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007592-10.2018.8.26.0047/50000 - Voto 24500 PP
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1007592-10.2018.8.26.0047/50000
EMBARGTES: CARLOS LUCANO E CARLOS LUCANO JÚNIOR
EMBARGADO: JOSEVAL REIS BATISTA
COMARCA: ASSIS
VOTO No 24500
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição,
omissão ou obscuridade no acórdão embargado – Embargos
rejeitados - Decisão mantida.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por
CARLOS LUCANO e CARLOS LUCANO JÚNIOR contra o v. acórdão de
fls. 628/632, que, mediante votação unânime, negou provimento ao recurso
por eles apresentado.
Sustentam os embargantes, em síntese, que não houve
pronunciamento acerca do fato de que o embargado não trouxe aos autos o
laudo de vistoria inicial (fls. 01, item “3”) e, não foram esclarecidos os
fundamentos acerca da indenização pelo fundo de comércio (fls. 01, item
“4”).
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em
relação a ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o órgão julgador, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007592-10.2018.8.26.0047/50000 - Voto 24500 PP
3
luz dos artigos 535 do Código de Processo Civil de 1973 e 1.022, do novo
diploma.
Na hipótese, os aclaratórios opostos pelos embargantes
possuem caráter manifestamente infringente, ao passo em que visam,
unicamente, ao pronunciamento jurisdicional acerca das causas de pedir
próximas e remotas por eles elencadas em seu apelo.
Não há razão para se declarar a v. decisão colegiada,
pois não padece de qualquer contradição, omissão ou obscuridade.
Os motivos que levaram ao desprovimento do recurso
são claramente deduzidos pela Turma Julgadora, especialmente a fls.
631/632.
Os argumentos ventilados pelos embargantes, assim,
não merecem prosperar, pois nota-se o inconformismo quanto ao que foi
decidido.
Conforme já esclareceu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Não caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade quando
o tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte.
Portanto, não cabe confundir omissão, contradição ou obscuridade com
entendimento contrário ao sustentado pela parte” (AgRg na MC 21756
/ RS rel. Min. Luís Felipe Salomão 4a Turma DJe 22.10.2013).
A pretensão dos embargantes não é de declaração, mas
de novo julgamento da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não
se prestam a essa finalidade, sendo expressas e taxativas na lei as hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007592-10.2018.8.26.0047/50000 - Voto 24500 PP
4
de seu cabimento, o que não se verifica, absolutamente, no caso.
Caso os embargantes entendam que a matéria não foi
analisada a contento, devem interpor recurso às instâncias superiores, não
podendo exigir repetidas manifestações sobre temas já enfrentados e
decididos desfavoravelmente.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
declaratórios.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator